Tribunal: STF
Processo: RE 510128
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – VERBA NÃO INCORPORÁVEL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO PLENO – PROVIMENTO.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS. LEI N° 9.783/99. CONSTITUCIONALIDADE. GRATIFICAÇÃO NATALINA. DIÁRIAS E OUTRAS VERBAS. FUNÇÃO COMISSIONADA. 
    1. A União Federal, na condição de sujeito ativo da obrigação tributária, e a Universidade Federal de Santa Maria, na condição de responsável tributário e de responsável pela efetivação dos descontos dos valores devidos da contribuição previdenciária em questão, são legitimadas passivamente para a causa.
    2. É constitucional a contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação natalina auferida por servidores públicos ativos, na forma em que instituída pela Lei n° 9.783/99, dada a sua natureza salarial.
    3. As verbas de caráter indenizatório, tais como diárias de viagem, até o limite de 50% da remuneração, auxílio mudança, indenização de transporte e saláriofamília, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária instituída pela Lei n° 9.783/99, pois não remuneram o trabalho. Ao contrário, as verbas que não se encontram expressamente excluídas do rol estabelecido no parágrafo único do art. Io da referida lei integram a base de cálculo da exação em comento.
    4. A gratificação de exercício de função comissionada não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração do servidor público, pois tal parcela não se incorpora aos proventos percebidos na inatividade. 
    No extraordinário, a recorrente aponta ofensa aos artigos 5º, incisos XXXV e LV; 93, inciso IX; 37; 40, cabeça e § 12; 150, inciso I, II e IV; 194, inciso V; 195, § 5º e 201, § 11 da Constituição Federal. Afirma a nulidade do acórdão alusivo aos embargos de declaração, sublinhando prestação jurisdicional. Articulando o caráter contributivo do regime de previdência dos servidores públicos, sublinha a impossibilidade de ter-se a incidência de contribuição previdenciária sobre qualquer parcela que não venha a integrar futuro benefício, em específico, a aposentadoria. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 
    O acórdão impugnado está em dissonância com o entendimento do Supremo. O Pleno, no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do extraordinário de nº 593.068/SC, relator ministro Luís Roberto Barroso, assentou óptica linear no sentido da não incidência de contribuição previdenciária quando em jogo parcelas não incorporáveis à aposentadoria, presente o regime próprio dos servidores públicos. Na ocasião, compus a corrente minoritária. Confiram a ementa: 
    Ementa: Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. 
    3. Ante o precedente, ressalvada a óptica pessoal, provejo o extraordinário determinando seja observado o decidido pelo Pleno no recurso extraordinário nº 593.068/SC, sob o ângulo da repercussão geral.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator